Tribunal: TJMT
Processo: 8016948-33.2016.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016948-33.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 920.499.821-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À
PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ATUAL E CONTEMPORÂNEA À CONSTRIÇÃO. HOLERITE EXTEMPORÂNEO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DE RENDA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, na fase de cumprimento de sentença, em que o executado alegava a impenhorabilidade de valores depositados em conta, por possuírem natureza alimentar.

O juízo de origem manteve a constrição, ao fundamento de que
os documentos anexados na impugnação não evidenciam que o valor penhorado se trata de verba alimentar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de holerite extemporâneo, desacompanhado de prova atual e suficiente da origem alimentar exclusiva dos valores constritos, é apta a ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento da impenhorabilidade exige prova documental contemporânea, que demonstre de forma inequívoca a natureza salarial e a destinação exclusiva dos valores à subsistência do devedor e de sua família.

5. Holerite de período anterior à penhora não comprova a origem alimentar dos valores constritos.

6. A ausência de prova da exclusividade da renda do executado impede o afastamento da penhora, prevalecendo a constrição determinada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores, fundada na natureza alimentar, exige comprovação documental contemporânea à constrição e idônea quanto à origem salarial. 2. Holerite extemporâneo não basta para caracterizar a impenhorabilidade. 3. Não demonstrada a exclusividade da renda do executado, mantém-se a
penhora.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Junio
Pereira do Nascimento contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a impugnação à penhora apresentada nos autos de cumprimento de sentença, mantendo a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 5.672,91
(
cinco mil seiscentos e setenta e doi
s reais e noventa e um centavos).

Alega o recorrente, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, sustentando que os valores bloqueados são de natureza alimentar, oriundos de sua remuneração como servidor público estadual, e destinados à subsistência de sua família, composta por três filhos menores e esposa dependente. Apresentou holerite referente a maio de 2024, certidão de casamento e certidões de nascimento dos filhos. Requereu, subsidiariamente, a liberação de 70% dos valores.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença sob o fundamento de que não houve comprovação da origem alimentar contemporânea à penhora, tampouco da exclusividade de renda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia principal reside na alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que se
tratariam
de verbas salariais de natureza alimentar, indispensáveis à subsistência da entidade familiar do executado.

É certo que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que:

“São impenhoráveis: IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, e demais verbas de natureza alimentar (...)”.

Contudo, a proteção legal conferida por esse dispositivo não é automática. A jurisprudência consolidada impõe dupla carga probatória ao executado:

Demonstrar, com prova objetiva e atual, que os valores bloqueados têm origem salarial ou alimentar;

Comprovar
que a constrição compromete o mínimo existencial, atingindo a subsistência da família.

No caso concreto, embora o recorrente tenha juntado aos autos holerite referente ao mês de
maio
de 2024, emitido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — demonstrando rendimentos líquidos de R$ 5.288,58
(
cinco mil duzentos e oitenta e oito re
ais e cinquenta e oito centavos)
—, as penhoras efetivas ocorreram somente em
outubro
e
novembro
de 2024, conforme se extrai do relatório de Id. 177768775.

Essa defasagem temporal de aproximadamente cinco
/seis
meses é juridicamente relevante. A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais e a doutrina especializada reconhecem que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, protege o salário “in natura”, ou seja, na medida em que é recebido e não convertido em patrimônio ou mantido de forma indistinta em conta bancária ao longo dos meses.

Não basta, portanto, comprovar que, em algum momento anterior, o executado recebeu remuneração salarial. É necessário que a parte demonstre que os valores bloqueados correspondem exatamente àquela verba, de forma contemporânea e
rastreável
, mediante, por exemplo, extratos bancários que indiquem o crédito do salário e a ausência de movimentações posteriores que descaracterizem sua natureza alimentar.

No presente caso, não foram apresentados extratos bancários, tampouco qualquer documento que permitisse vincular os valores bloqueados em outubro e novembro à remuneração percebida em maio de 2024. Diante disso, a alegação de que os valores constritos possuem natureza alimentar não encontra respaldo probatório suficiente, sendo insuscetível de presunção.

Ademais, o recorrente afirmou que é o único provedor do lar, sendo sua esposa dona de casa e seus três filhos menores economicamente dependentes. Todavia, não houve qualquer prova documental nesse sentido, como:

Carteira de trabalho da esposa com ausência de vínculos;

Declaração de imposto de renda conjunta;

Ausência de movimentações financeiras em nome dela.

A afirmação unilateral não é o bastante para afastar a presunção de responsabilidade patrimonial do devedor, nos termos do art. 789 do CPC, tampouco para justificar a aplicação da cláusula de impenhorabilidade em benefício da família, sem os elementos mínimos de convicção.

Importa destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a relativização da impenhorabilidade do salário em caráter excepcional, também exige que seja preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, o que não foi demonstrado com robustez nos autos.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de liberação de 70% dos valores penhorados, entendo que, embora o direito à dignidade da pessoa humana deva sempre ser observado, sua aplicação exige lastro probatório mínimo, o que igualmente não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025